Tribunal: TJDFT
Processo: 0717091-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida contra o Acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado interposto, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, o embargante sustenta que a omissão e a negligência do Detran/DF não foram analisadas, o que levaria a sua responsabilização pelos prejuízos sofridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, omissão ou contradição (artigo 1.022 do CPC) no julgado embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
4. Com efeito, como destacado no Acórdão, entendeu-se pela ausência de responsabilidade do Detran/DF, uma vez que os danos sofridos tiveram origem nas ações do órgão mineiro, que instruiu o processo de habilitação de forma deficiente, cabendo a esse a responsabilidade pelos prejuízos.
5. Deste modo, evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência do vício apontado, nada a prover quanto aos aclaratórios opostos.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.